Tribunal: TJMT
Processo: 1018650-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018650-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERICK KAUE NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 063.014.371-44 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVIDE ERICK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 051.421.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FELIPE TAPAJOS DA SILVA - CPF: 082.110.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.511.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SIDNEY DAMACENA - CPF: 071.667.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON CARLOS COSTA FERREIRA - CPF: 530.091.342-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL SUBTRAÍDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente na atuação de grupo criminoso estruturado, especializado e organizado, com divisão clara de tarefas e logística sofisticada para a prática delitiva.

A dimensão da operação criminosa, demonstrada pela quantidade expressiva de material subtraído (5.840 kg de fios de cobre), pelo uso de veículos específicos, documentos falsificados, equipamentos de segurança e ferramentas especializadas, revela elevado grau de periculosidade social dos agentes envolvidos, justificando a medida cautelar extrema.

A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o modo como ocorria a descarga dos fios e a confirmação pelo representante da empresa TELEMONT de que os detidos não eram funcionários da empresa.

Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se inadequada e insuficiente quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Erick Kauê Nascimento de Campos
,

qualificado, que, nos autos nº 1001813-16.2025.8.11.0025, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de maio de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva no dia 22 de maio de 2025.

Defende a negativa de autoria do paciente.

Alega o impetrante que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 291946393). Juntou documentos (Id. 291946396).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 292968358).

As informações foram prestadas (Id. 294150893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 298864375), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:
Habeas corpus. Furto qualificado de cabos de fibra óptica. Associação criminosa. Prisão preventiva. Irresignação defensiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores.
Descabimento
. Necessária manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Gravidade concreta da infração. Estrutura organizada. Quantidade expressiva de material subtraído. Modus operandi sofisticado. Elementos probatórios robustos. Condições pessoais favoráveis.
Irrelevância
. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de restituir a liberdade ambulatorial de
Erick Kauê Nascimento de Campos
.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante n. 1001813-16.2025.8.11.0025, lavrado em face de
THIAGO SIDNEY DAMACENA, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DAVIDE ERICK DA SILVA ALMEIDA, EDUARDO FELIPE TAPAJÓS DA SILVA
e
ERICK KAUE NASCIMENTO DE CAMPOS
, procedimento em que o Ministério Público manifestou-se pela conversão em Prisão Preventiva, discorde a Defesa, que postulou também a prisão domiciliar do custodiado Thiago Sidney Damacena (
arquivo em áudio
).

Sobre o flagrante, narra o B.O. n 2025.159157 que:

“POR VOLTA DAS 12H00MIN, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, FOI ACIONADA PELA
AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 8º COMANDO REGIONAL
(ARI), A QUAL DURANTE A SEMANA PROCURAVA ALGUNS INDIVÍDUOS EM ATITUDES SUSPEITAS POR SUPOSTAMENTE ESTAREM CORTANDO FIOS DE FIBRA ÓPTICA EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE. NESTA DATA, LOCALIZOU DOIS INDIVÍDUOS NA RUA DOS GIRASSOIS, MÓDULO 04, OS QUAIS ESTAVAM CORTANDO E GUARDANDO OS FIOS NUM
VEÍCULO HB20
, PLACA: QCM-8H05, DE COR PRATA. DE IMEDIATO ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DESLOCOU PARA O LOCAL, ONDE REALIZOU A ABORDAGEM AOS INDIVÍDUOS, SENDO QUE UM AINDA ESTAVA ENROLANDO FIOS NO MOMENTO DA CHEGADA DA GUPMFT, IDENTIFICADO POR JARDERMERSON LIMA CORREA - 17 ANOS DE IDADE E O OUTRO JÁ NO INTERIOR DO VEÍCULO, O QUAL FOI IDENTIFICADO POR GABRIEL FERREIRA DA SILVA - 25 ANOS IDADE. INDAGADOS ACERCA DOS FIOS CORTADOS EM SUAS POSSES RESPONDERAM QUE
FORAM CONTRATADOS POR UM HOMEM CONHECIDO POR JOEL
E QUE ESTARIAM PRESTANDO SERVIÇO PARA A EMPRESA
TELEMONT
. EM CONTATO COM O SENHOR EDERSON CARLOS COSTA FERREIRA, REPRESENTANTE DA EMPRESA TELEMONT ENGENHARIA NA REGIÃO DE JUÍNA-MT, REPONDEU QUE OS INDIVÍDUOS ABORDADOS NÃO ERAM SEUS FUNCIONÁRIOS E QUE POSSIVELMENTE ESTARIAM REALIZANDO O FURTO DOS FIOS. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS PARA O 20ºBPM PARA CONFECÇÃO DO BOPM. AINDA EM CONVERSA, APÓS GARANTIR OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUINDO O DO SILÊNCIO, OS DETIDOS
NOS RELATALARAM QUE ESTARIAM COM UMA EQUIPE GRANDE EM JUÍNA E QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ESTARIAM HOSPEDADOS NO HOTEL JUÍNA
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, DILIGENCIAMOS ATÉ AO REFERIDO HOTEL E LOGRAMOS ÊXITO EM ABORDAR OS SUSPEITOS
ERICK
KAUE NASCIMENTO DE CAMPOS - 21 ANOS DE IDADE,
MATHEUS
ANDRADE DE LIMA - 17 ANOS DE IDADE,

EDUARDO
FELIPE TAPAJÓS DA SILVA - 20 ANOS DE IDADE,
DAVID
ERICK DA SILVA ALMEIDA - 33 ANOS DE IDADE E
THIAGO
SIDNEY DAMACENA - 20 ANOS DE IDADE. INDAGADOS ACERCA DOS FATOS, GARANTIDOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, RELATARAM QUE SÃO ORIUNDOS DE CUIABÁ E QUE
VIERAM PARA JUÍNA CONTRATADOS TAMBÉM PELO JOEL PARA RETIRAR FIOS E GUARDAREM EM DEPÓSITO PARA DEPOIS SEREM TRANSPORTADOS PARA O DESTINO FINAL
. NO HOTEL, AINDA FORA LOCALIZADO UM VEÍCULO TIPO
MOBI LIKE
, PLACA: RTX5J78, COR: PRATA, COM
SUPORTE DE ESCADAS
EM CIMA EM POSSE DO SUSPEITO EDUARDO FELIPE TAPAJÓS DA SILVA. DESTE MODO, APÓS VOZ DE PRISÃO A ELES, TODOS OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOPM. AINDA EM DILIGENCIAS,
DESLOCAMOS ATÉ AO DEPÓSITO DOS MATERIAIS FURTADOS, UMA KITNET LOCALIZADA NA RUA CAMPO DO JORDÃO
, BAIRRO: MÓDULO 6, ONDE DEPARAMOS COM
UMA GRANDE QUANTIDADE DE FIOS CORTADOS
E PRONTOS PARA TRANSPORTE. OS MATERIAIS RECUPERADOS FORAM CARREGADOS E TRANSPORTADOS PARA PESAGEM, O QUE RESULTOU NUMA QUANTIA DE
5.840,00 KG DE FIOS DE COBRE
, CONFORME NOTA DE PESAGEM DO AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA. DURANTE AS DILIGÊNCIAS AINDA FORA LOCALIZADO MAIS UM VEÍCULO TIPO VW
GOL
, DE COR BRANCO, PLACA: RRM-4G24, ESTACIONADO EM FRENTE AO HOTEL JUÍNA, O QUAL, CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELOS SUSPEITOS DETIDOS, ESTAVA

SENDO
UTILIZADO POR UM HOMEM CONHECIDO POR "REIZINHO" E QUE ESTE SERIA O PRÓPRIO JOEL
JÁ MENCIONADO ANTERIORMENTE, QUEM COORDENA AS ATIVIDADES. ESSE VEÍCULO FOI ENCAMINHADO A DELEGACIA PELO GUINCHO (ABELHÃO GUINCHOS), DEVIDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DA SUA CHAVE. ACRESCENTAMOS AINDA QUE ALÉM DOS FIOS E VEÍCULOS, AINDA FORAM
APREENDIDOS
04
CAPACETES
DE SEGURANÇA, 03
UNIFORMES
, 04
ALICATES
DE CORTE, 02
CINTO
DE SEGURANÇA PARA ESCALADA, 03
ESCADAS
, 300,00 (TREZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE E 06 APARELHOS CELULARES. SEGUNDO INFORMAÇÕES, O "REIZINHO" E OUTRO SUSPEITO NÃO IDENTIFICADO É QUEM SE UTILIZA DE UM CAMINHÃO DE COR BEGE OU MARROM PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL, SUSPEITO ESTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO, ASSIM COMO O REFERIDO CAMINHÃO.”

I – Da Abordagem

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2025.159157, a prisão em flagrante resultou de ação da Força Tática da Polícia Militar, acionada pela Agência Regional de Inteligência do 8º Comando Regional (ARI), que monitorava indivíduos suspeitos de estarem cortando e subtraindo fios de fibra óptica em diversos pontos da cidade de Juína/MT. Na presente data, dois indivíduos foram surpreendidos no momento em que cortavam e armazenavam fios dentro de um veículo, ocasião em que foram abordados pelos policiais, tendo um deles sido flagrado enrolando fios no exato instante da chegada da guarnição.

Posteriormente, com base nas informações obtidas na abordagem inicial, as equipes deslocaram-se até um hotel onde localizaram os demais custodiados, local onde foram foram apreendidos, além de veículos, objetos relacionados à prática delitiva, como ferramentas específicas (alicates de corte, cintos de segurança para escalada, escadas, capacetes, uniformes), além de significativa quantidade de fios de cobre (5.840 kg) armazenados em uma kitnet utilizada como depósito.

Portanto, a abordagem não se deu de forma arbitrária, mas sim fundamentada em
fundada suspeita
, corroborada por diligências de inteligência policial, observação direta dos fatos e posterior apreensão de robusto material oriundo da prática criminosa.

II – Do Ingresso na Residência

Sobre o ingresso dos policiais na residência, é sabido que a garantia constitucional à
inviolabilidade de domicílio comporta exceções
(art. 5º, inciso XI, da CF/88), cuja Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito".

Conforme consta nos autos, após a abordagem inicial e a prisão em flagrante de dois dos envolvidos, a equipe da Força Tática, mediante informações prestadas pelos próprios detidos, deslocou-se até uma kitnet situada na Rua Campo do Jordão, Bairro Módulo 6, que estava sendo utilizada como depósito dos materiais subtraídos, cuja prisão dos demais suspeitos deu-se diante das fundadas razões de participação.

No que tange à
inviolabilidade do domicílio
, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, há entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a entrada de policiais em residências ou locais equiparados sem mandado judicial só se justifica quando houver
fundadas razões
que indiquem a prática de crime em andamento.

Portanto,
não há ilegalidade na diligência realizada pela polícia
, tratando-se de desdobramento das primeiras diligências.

[...]

De um lado, a
MATERIALIDADE
aparentemente está plasmada no aludido B.O e Termo de Apreensão Nº 2025.16.234946.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos colhidos a começar dos Policiais
GLEISON DIAS DOS SANTOS e EDINEI DE OLIVEIRA SILVA
, relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

O custodiado
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
relatou:

“QUE o interrogando disse foi contratado para tirar so fios em JUINA, não sabia que era furto; QUE o suspeito do sexo masculino entrou em contato por telefone e se identificou como JOEL, o primeiro contato foi por telefone, ele ofereceu serviço ao interrogando "fez a proposta de serviço, diária, e como eu sou habilitado, me apresentou um veículo"; QUE depois do contato telefônico, se encontraram pessoalmente, JOEL passou endereço que seria o barracão da empresa dele, localizada perto do "DISTRITO EM CUIABÁ", "tinha um barracão, lá, ele tava lá (JOEL) ME FEZ UMA PROPOSTA, disse que eram terceirizados, que eram vinculado a TELEMONT, e deus os uniformes", "aí ficou de entrar em contato no dia de viagem eu buscar o veículo e vim pra cidade aqui, acabou que ele comprou passagem", JOEL mandou ele pegar a passagem no guichê da rodoviária, o interrogando embarcou para JUINA quarta-feira passada, veio sozinho; QUE chegando em JUINA, JOEL mandou o interrogando procurar o HOTEL JUINA e lhe mandou dinheiro para as despesas do hotel para se hospedar e, mandou aguardar que estavam vindo mais gente da equipe; QUE durante a semana foram chegando mais homens (os que estão presos), chegou uns na sexta-feira e outros no sábado, dois chegaram num carro os outros não sabe do que chegaram, pois ficaram em quartos separados; QUE o interrogando começou a trabalhar na sexta-feira quando chegou um dos menores que foi apreendido e os dois começaram a trabalhar, ele pra enrolar os fios, e o interrogando para cortar os fios, conforme JOEL já havia lhe explicado em CUIABÁ qual seria seu serviço; QUE usaram o HB20 prata, que foi um dos presos que lhe entregou, não sabe os nomes deles, pois os conheceu no hotel durante a semana, conforme foram chegando; QUE a equipe tinha mais dois carros: um gol branco e um MOBI prata, "os outros que foram presos estavam usando esses carros aí"; QUE o interrogando estava cortando e tirando fios da rede da OI, o JOEL disse que era cabo de internet da "OI" que estavam desativados, JOEL disse que tinha contato dentro da TELEMONT e foi dado ordem de serviço para retirada; QUE o interrogando não sabia que se tratava de furto, pois JOEL levou o interrogando ao barracão dele e mostrou a empresa e os veículos dele dizendo que era empresa terceirizada pela TELEMONT, e ele lhe contratou para retirar os cabos de internet desativados em JUINA da OI, dizendo que o interrogando ia tirar fios contratados pela TELEMONT de forma legal; QUE não desconfiou de nada, JOEL até lhe entregou uma ordem de serviço da TELEMONT, que é igual a que foi apreendida com os outros presos, acreditou que fosse tudo legal, a PM pegou o interrogando cortando os fios na rua junto de um dos menores que estava enrolando os fios, tirava os fios e guardava no carro HB20 depois descarregava num caminhão baú: "eu tava levando no caminhão baú gabine marrom, baú branco", questionado onde estava esse caminhão, onde descarregava os fios, o interrogando disse que
"ele (JOEL) só me ligava e perguntava se o carro tava cheio e aí mandava a localização do caminhão e dizia: encosta lá o caminhão vai

ta te esperando lá, o cara do caminhão vai ta indo levar pro deposito"
, JOEL lhe passava essas informações "ele me ligava", JOEL não veio à JUINA, "não vi ele aqui não, algum desses cara que ta preso aí, disseram que ele tava aqui, disseram que ele tinha passado aqui e tinha deixado o almoço pago, do lado do hotel JUINA, perto da rodoviária", isso na data de ontem, mas o interrogando nem chegou a almoçar; pois foi preso antes; QUE JOEL é magro, alto, usa chapéu de palha, usa correntes douradas, negro, idade entre 30 e 40 anos; QUE o celular do interrogando é A22 AZUL DE CAPA ROSA SAMSUNG foi apreendido consigo ontem; QUE o interrogando não conhece nenhum dos outros presos, os conheceu em JUINA, mas sabia que eles estavam tirando fios em outros pontos; QUE o interrogando tirou so fios: sexta-feira,sábado, segunda e terça-feira, o serviço ia até sábado, JOEL disse para ele ficar até sábado na cidade de JUINA, o interrogando não recebeu pagamento das diárias, só ia receber quando voltasse à CUIABÁ.”

Já o custodiado
THIAGO SIDNEY DAMACENA
relatou:

“QUE o interrogando relata que na quinta-feira passada, um homem identificado por JOEL, entrou em contato via celular, oferecendo serviço e encontrou com ele no "DISTRITO", perguntado onde fica distrito, o interrogando respondeu: "é lá no bairro, distrito industrial de CUIABÁ, em frente um barracão", não chegou a entrar no barracão, "eu tava interessado no serviço, nem cheguei a perguntar" se o barracão era da empresa dele (JOEL); QUE JOEL disse que tinha um serviço em JUINA "retirada de cabo, perguntou se tinha experiência",
o interrogando disse que tinha experiencia em fibra
: QUE JOEL ele falou que era pra retirar pra TELEMONT e "mostrou a ordem de serviço, mostrou tudo certinho, mostrou a ordem de serviço, onde a gente ia ficar"; QUE na sexta –feira o interrogando veio à JUINA com um amigo de JOEL que trouxe ele num gol prata junto de ERICK KAUE, o interrogando quem indicou ERICK para o serviço, que chegaram os dois na sexta-feira em JUINA no carro GOL prata, depois esse amigo de JOEL voltou com o gol prata para CUIABÁ; QUE o gol branco "FICOU PRA MIM TRABALHAR AQUI EM JUINA, ele disse que tinha um carro pra eu trabalhar aqui", O INTERROGANDO trabalhou tirando fio da rede na cidade de JUINA na segunda-feira dia 19/5 e terça-feira (20/05) até ao meio-dia, porque foi preso pela PM que prendeu o interrogando próximo ao HOTEL JUINA; QUE nos dias 19 e 20, ele e KAUE tiraram fio da rede, o interrogando foi contratado pra cortar os cabos e KAUE para enrolar, e quando o carro, GOL BRANCO APREENDIDO enchia descarregavam num caminhão baú, perguntado onde estava esse caminhão, o interrogando respondeu: "ah não sei onde fica, não conheço quase nada aqui",
"quando a gente não ia descarregar no caminhão", JOEL dava a ordem por telefone, as vezes vinha alguém no hotel descarregar o gol, JOEL dava a ordem de deixar o carro no estacionamento do hotel com a chave escondida no pneu do carro
, em seguida vinha um homem carregar, questionado se viu esse suspeito que carregava o carro, o interrogando disse que sim e era um homem magro, pardo, "um pouco mais claro que eu", aparentando ter em torno de 30 anos; QUE JOEL disse que era um serviço para TELEMONT "ele se apresentou como um representante pra TELEMONT", em nenhum momento, o interrogando desconfiou se tratar de furto; QUE JOEL enganou o interrogando dizendo que estava fazendo serviço pra TELEMONT, apresentou uma ORDEM DE SERVIÇO igual a que foi apreendida, mas com a placa do carro GOL BRANCO RRM4G24 o qual estavam recolhendo os fios, ele deu até uniforme para usarem, o interrogando tinha tirado o uniforme para almoçar e deixou o uniforme no carro e quando foi preso estava com roupas normais suas; QUE não praticou o furto com intenção, não sabia que se trava de furto, foi enganado por JOEL que disse ser empresa contratada pela TELEMONT para tirar os fios da rede que estava desativada”.

O custodiado
DAVIDE ERICK DA SILVA ALMEIDA
relatou:

“QUE o interrogando relata que foi contratado por JOEL, diz que: "fui lá no barracão, ele deu uma ordem de serviço para retirar os fios, que eu não ia ter despesa de hotel nem comida, que seria tudo por conta da firma"; QUE o interrogando chegou em JUINA segunda-feira dia 19/05, veio à JUINA de carro modelo MOBI, o que está apreendido, junto de um dos que foi preso, não sabendo o nome, conhecido por vulgo "CACHORRO"; QUE O INTERROGANDO FOI CONTRATATO por JOEL "pra retirada dos cabos" de rede "ele mostrou um fio no barracão, ele mandou, me deu a ordem de retirada" similar a que foi apreendida Ordem de serviço com emblema da TELEMONT; QUE o interrogando disse que no dia em que chegou a tarde, dia 19/05 retirou alguns fios da rede elétrica, na terça-feira (20/5) ele não trabalhou; QUE o carro que estava usando para retirar os fios era o MOBI, que quando o carro enchia de fios descarregavam num baú, a mando de JOEL, questionado onde estava o baú, ele disse que
"os cara pegavam o carro" (MOBI) mandava a localização, e entregava o carro, depois o suspeito devolvia o carro, questionado quem era o homem que descarregava os carros, o interrogando disse que era um magro, alto, de cor branca, em torno de 35 anos, mandavam a localização, o interrogando levava o carro até esse homem que pegava o carro
, ele levava para algum local, depois ele devolvia o carro vazio, já sem os fios; QUE o interrogando não desconfiou que se tratava de crime/furto, achou que era um serviço normal, porque os servidores da TELEMONT viam eles trabalhando na cidade de JUINA e não falavam nada; QUE a PM prendeu o interrogando no hotel JUINA; QUE JOEL é alto, forte, meio pardo, aproximadamente em torno de 40 anos; QUE o interrogando recebeu uniforme quando pegou o carro em CUIABÁ para trabalhar "uniforme, botina, capacete", em razão disso não suspeitou de crime, o interrogando foi enganado por JOEL "achou que era um trabalho honesto"; QUE o advogado deseja que esclarece que o carro MOBI apreendido foi forneceido por JOEL, que foi fornecido por JOEL tanto o carro em que veio à JUINA, quanto o carro que trabalhou, pois foram carros diferentes.”

Por fim, o custodiado
EDUARDO FELIPE TAPAJÓS DA SILVA
relatou:

“:QUE o interrogando disse que foi enganado por JOEL, ele o levou no barracão em CUIABÁ "lá no distrito", onde ficam as empresas, ele disse que o serviço era para tirar fio para TELEMONT e a diária era R$ 150,00 ao dia, além das despesas paga, e lhe apresentou ordem de serviço, a que foi apreendida, então acreditou que fosse serviço honesto, jamais desconfiou que se tratava de furto; QUE a sua esposa está grávida e veio achando que era trabalho honesto, pois precisava de dinheiro que não sabia que se tratava de furto; QUE chegou em JUINA no dia 19/05 e chegou a tirar fios na segunda-feira e os fios foram recolhidos por um caminhão BAU, QUE não chegou a receber nada, que iria receber quando voltasse à CUIABÁ, após o término do serviço; QUE o celular do interrogando é IPHONE BRANCO”.

Não obstante a alegada inocência por parte dos custodiados, trata-se de discussão que deve se dar no mérito, havendo elementos indiciários que, em juízo preliminar, militam contra a versão dos custodiados, isso porque o suposto Joel sequer foi localizado, cujo funcionário Pablo disse que os custodiados sequer conversavam com os funcionários da TELEMONT, dizendo que eles estavam há uns 15 dias, relato que diverge do que os custodiados disseram, o de que estavam há poucos dias. No mais, o modo como os custodiados relatam a carga e descarga dos fios, dandose em cenário no mínimo estranho, sugerindo um dever de diligência descuidado, isso porque alguém desconhecido entrava em contato para enviar a localização do caminhão para a coleta dos fios, trato bastante incomum para uma empresa relativamente consolidada na região, cujos custodiados tratavam com pessoas não identificadas, sequer havendo documento que vinculasse esse Joel à aludida Ordem de Serviço, que parece ser falsa.

No que tange ao
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade dos indiciados poderia causar, não obstante a primariedade dos autuados, a gravidade concreta dos fatos imputados recomenda a manutenção da segregação cautelar. Afinal, foram subtraídos aproximadamente
5.840 kg de fios de cobre
, quantidade expressiva que revela a atuação de um
grupo estruturado, especializado, organizado, com divisão de tarefas e logística claramente delineada, tanto que foram apreendidos 3 veículos no episódio, todos dando apoio ao suposto crime, havendo utilização de documento aparentemente falso da TELEMONT, itens de segurança, uniformes etc
.

Esse quadro evidencia
RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA
.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
THIAGO SIDNEY DAMACENA
,
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
,
DAVIDE ERICK DA SILVA ALMEIDA
,
EDUARDO FELIPE TAPAJÓS DA SILVA
e
ERICK KAUE NASCIMENTO DE CAMPOS
. [...]”
(Id. 291946396, p. 190/205)

Busca-se no presente
writ
a revogação da custódia do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Alega o impetrante que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão deduzida no presente writ não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na decisão acima transcrita, verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, em razão do
modus operandi
utilizado.

Quanto ao
“fumus comissi delicti”
, verifica-se que a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e demais elementos informativos coligidos aos autos, que demonstram a substancial quantidade de material subtraído: aproximadamente 5.840 kg de fios de cobre.

No que tange aos indícios de autoria, estes também se mostram incontestes, considerando que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido encontrado no Hotel Juína junto aos demais envolvidos, conforme informações prestadas pelos primeiros indivíduos detidos, quando do início da operação policial.

Conforme consta do boletim de ocorrência nº 2025.159157, a prisão em flagrante resultou de ação da Força Tática da Polícia Militar, acionada pela Agência Regional de Inteligência do 8º Comando Regional (ARI), que monitorava indivíduos suspeitos de estarem cortando e subtraindo fios de fibra óptica em diversos pontos da cidade de Juína/MT.

Inicialmente, dois indivíduos foram surpreendidos no momento em que cortavam e armazenavam fios dentro de um veículo, ocasião em que foram abordados pelos policiais, tendo um deles sido flagrado enrolando fios no exato instante da chegada da guarnição. Posteriormente, com base nas informações obtidas na abordagem inicial, as equipes deslocaram-se até um hotel onde localizaram os demais envolvidos, dentre eles o paciente.

No local, foram apreendidos, além de veículos, objetos relacionados à prática delitiva, como ferramentas específicas (alicates de corte, cintos de segurança para escalada, escadas, capacetes, uniformes), além de significativa quantidade de fios de cobre (5.840 kg) armazenados em uma kitnet utilizada como depósito.

Quanto ao
“periculum libertatis”
, resta evidente que a custódia cautelar revela-se como a medida mais adequada e necessária para resguardar o processo e a sociedade, em razão da gravidade da conduta, bem como do
modus operandi
empregado pelos denunciados.

No caso, o paciente supostamente integrou
“grupo estruturado, especializado, organizado, com divisão de tarefas e logística claramente delineada, tanto que foram apreendidos 3 veículos no episódio, todos dando apoio ao suposto crime, havendo utilização de documento aparentemente falso da TELEMONT, itens de segurança, uniformes etc.”
.

As circunstâncias que envolvem o caso revelam a suposta atuação de grupo criminoso estruturado, especializado e organizado, com divisão clara de tarefas e logística sofisticada para a prática delitiva. Essa organização é evidenciada pela quantidade expressiva de material subtraído (5.840 kg de fios de cobre), pelo uso de veículos específicos para a atividade criminosa (tendo sido apreendidos três veículos), pela utilização de documentos falsificados com emblema da empresa TELEMONT, pelo emprego de equipamentos de segurança, uniformes e ferramentas especializadas (capacetes, cintos de segurança para escalada, escadas e alicates de corte), além da estrutura de armazenamento e transporte do material subtraído.

A forma de execução do delito demonstra, em tese, planejamento detalhado e extrema organização: os acusados foram recrutados em Cuiabá/MT, receberam uniformes, veículos, equipamentos e documentos falsificados, sendo deslocados para a cidade de Juína/MT, onde se hospedaram em hotel e estabeleceram base operacional para a subtração dos cabos de fibra óptica. A sistemática empregada incluía a retirada dos cabos, seu transporte em veículos específicos e posterior armazenamento em
kitnet
utilizada como depósito, para futura remoção em caminhão.

Essa forma de atuação sofisticada e a dimensão da operação criminosa demonstram elevado grau de periculosidade social dos agentes envolvidos, o que justifica a medida cautelar extrema para resguardar a ordem pública de novas investidas criminosas de semelhante natureza.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."
(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021)

Quanto à alegação defensiva de que o paciente desconhecia a ilicitude da conduta, por acreditar estar prestando serviço legítimo a empresa terceirizada da TELEMONT, não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes nos autos.

O modo como ocorria a descarga dos fios, conforme relatado nos depoimentos, revela-se, no mínimo, incompatível com procedimentos regulares de uma empresa legítima: após encher o veículo com os fios subtraídos, os acusados recebiam ligações telefônicas do suposto contratante identificado como "Joel", que lhes enviava a localização de um caminhão, ou, em outras ocasiões, determinava que deixassem o veículo no estacionamento do hotel com a chave escondida no pneu, para que pessoa não identificada recolhesse o material.

Outrossim, o representante da empresa TELEMONT na região, Ederson Carlos Costa Ferreira, confirmou que os detidos não eram funcionários da empresa e que possivelmente estariam realizando furto dos fios, o que contradiz frontalmente a versão apresentada pelo paciente.

Importante destacar, ainda, que o suposto responsável pela contratação dos acusados, identificado apenas como "Joel" ou "Reizinho", não foi localizado, circunstância que reforça a inverossimilhança da narrativa defensiva.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o paciente é oriundo de Cuiabá/MT, não possuindo vínculos com a comarca de Juína/MT, o que reforça a necessidade de sua custódia para garantir a aplicação da lei penal. A ausência de vínculo com o distrito da culpa, aliada ao contexto de uma associação criminosa itinerante, que se desloca para praticar delitos em diferentes localidades, torna ainda mais premente a manutenção da prisão preventiva.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e bons antecedentes, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:

"HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional."
(TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

A propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que estas se revelam insuficientes e inadequadas no caso concreto.

A gravidade concreta das condutas, o grau de organização do grupo criminoso, a dimensão da operação delitiva e a sistemática empregada na prática dos crimes evidenciam que apenas a segregação cautelar é capaz de neutralizar, de forma eficaz, o risco de reiteração delitiva e de garantir a regularidade da instrução processual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Erick Kauê Nascimento de Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025